Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00. 1.1. Em suas razões, o apelante pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, fixando-se a verba honorária, observado o parâmetro estabelecido no art. 85, § 2° do CPC, afastando a fixação equitativa. Aduz que não se trata de proveito econômico inestimável, tampouco irrisório, mas, sim, de valor relevante, o que afasta a aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Argumenta que a decisão afronta o Tema 1.076 do STJ.
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade ou não de fixação dos honorários por equidade. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, firmou a seguinte tese: “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 2.2. No caso concreto, não é possível fixar os honorários sucumbenciais por equidade. Isso porque o proveito econômico obtido pelo autor não é inestimável tampouco irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo (segundo a petição inicial é de R$ 59.720,83).
3.Precedente: “(...) 3. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual. 4. Considerando que o devedor foi condenado ao pagamento de quantia certa, determinada e que não pode ser considerada irrisória, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse montante, haja vista a baixa complexidade desta lide e a inexistência de dilação probatória. 5. De acordo com o Tema Repetitivo n° 1.076 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o alto valor da condenação não justifica o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, devendo, nesse caso, ser observada a regra geral disposta no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. 6. Recurso de apelação provido.” (07168586720228070020, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 28/05/2024).
4. Em se tratando de embargos à execução julgados procedentes, o proveito econômico obtido é o valor decotado do montante pretendido na execução. Na hipótese em análise, contudo, nos autos originários constam vários executados, não sendo possível atribuir o proveito econômico obtido a partir do valor pretendido pelo exequente, de modo que, em atenção ao art. 85, §2o, do CPC, no caso dos autos, a fixação deve ser feita sobre o valor da causa (R$ 59.720,83).
5. Recurso provido.